Tribunal: TJDFT
Processo: 0700214-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO. DEMORA INJUSTIFICADA. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Viola direito líquido e certo do contribuinte demora injustificada na conclusão de procedimento de desembaraço aduaneiro, presente o disposto no artigo 5°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 48 e 49 da Lei 9.784/1999.

II. Remessa Necessária desprovida.